Tribunal: TJSP
Processo: 1006729-53.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
r. Embora o serviço tenha sido realizado em sua totalidade, o serviço foi defeituoso, não atingindo a contento o objetivo visado e exige reparos que não são tão simples nem de baixo custo. Exceção do contrato não cumprido acolhida. A procedência da cobrança exige prova da total e correta prestação do serviço, o que não ocorreu. Aliás, o próprio autor admite a necessidade de reparos. Sentença reformada. Recurso provido. Ação julgada improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1006729-53.2020.8.26.0348; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2023

Data de publicação:

13/01/2023

Ementa:
Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços. Sentença de procedência. Conversão do julgamento em diligência. Laudo complementar. Embora o serviço tenha sido realizado em sua totalidade, o serviço foi defeituoso, não atingindo a contento o objetivo visado e exige reparos que não são tão simples nem de baixo custo. Exceção do contrato não cumprido acolhida. A procedência da

Ementa:
Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços. Sentença de procedência. Conversão do julgamento em diligência. Laudo complementar. Embora o serviço tenha sido realizado em sua totalidade, o serviço foi defeituoso, não atingindo a contento o objetivo visado e exige reparos que não são tão simples nem de baixo custo. Exceção do contrato não cumprido acolhida. A procedência da cobrança exige prova da total e correta prestação do serviço, o que não ocorreu. Aliás, o próprio autor admite a necessidade de reparos. Sentença reformada. Recurso provido. Ação julgada improcedente.